Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AQUISIÇÃO DA QUOTA PARTE DO IMÓVEL PARTILHADO – PREFERÊNCIA – EX-CÔNJUGE – SENTENÇA TRANSITADA – AVALIAÇÃO DO BEM – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A previsão constante do 1.322, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual prevalece, na aquisição de quota parte de imóvel partilhado, o maior lance ofertado entre os condôminos, é distinta da hipótese em que ex-cônjuge exerce o direito de preferência, mediante o depósito da metade do valor do bem, em decorrência de faculdade conferida pela sentença transitada em julgado e pelo valor da avaliação judicial não impugnada.

2. Agravo de instrumento desprovido.